Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-58.2022.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000497-58.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO ORTIZ DE SOUZA - CPF: 062.468.401-67 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 924.150.591-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta por Evandro Ortiz de Souza contra sentença que o condenou pelo crime de receptação culposa (art. 180, §3º, CP), por ter adquirido aparelho celular Samsung Galaxy A20 de pessoa desconhecida, em bar, pelo valor de R$ 300,00, sem documentação comprobatória de origem lícita, sendo o bem produto de crime anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em determinar se as circunstâncias em que o apelante adquiriu o aparelho celular são suficientes para configurar o crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o Termo Circunstanciado de Ocorrência, Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão, Nota Fiscal do aparelho e depoimentos colhidos em juízo.

A receptação culposa caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado ao adquirir bem que, pelas circunstâncias, deveria presumir-se obtido por meio criminoso, não exigindo conhecimento efetivo da origem ilícita.

As circunstâncias da aquisição do aparelho celular pelo apelante configuram a receptação culposa: compra de pessoa desconhecida, em ambiente informal (bar), sem documentação comprobatória de origem lícita, com promessa não cumprida de entrega posterior de nota fiscal e carregador.

O valor pago pelo aparelho (R$ 300,00) representa aproximadamente 60% do valor estimado pela vítima (R$ 500,00), configurando desproporção entre o valor de mercado e o preço pago.

Aparelhos celulares são objetos comumente visados em crimes patrimoniais, o que impõe ao adquirente um dever de cautela reforçado, especialmente quando a compra é realizada fora de estabelecimentos comerciais regulares.

O princípio do in dubio pro reo não encontra aplicação no caso, pois as provas produzidas são suficientes para demonstrar a prática do crime, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
No crime de receptação culposa, configura-se a inobservância do dever objetivo de cuidado quando o agente adquire aparelho celular de pessoa desconhecida, em ambiente informal, sem documentação comprobatória de origem lícita e por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstâncias que permitem presumir a origem criminosa do bem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §3º; CPP, art. 156; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1021693-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EVANDRO ORTIZ DE SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais (Id. 312512941), a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conjugado com o princípio do in dubio pro reo. Argumenta que não há nos autos provas suficientes que demonstrem que o apelante tenha agido com dolo ou culpa, sustentando que sua versão dos fatos se mostrou coerente e compatível com os demais elementos constantes do processo.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como o reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica do réu, alegando ser desnecessária e desproporcional a imposição de obrigação de natureza pecuniária.

Em contrarrazões (Id. 312512944), o Ministério Público refuta os argumentos da defesa, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas de forma inconteste nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça SILVANA CORREA VIANNA (Id. 323028382), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença prolatada nos autos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso de apelação interposto pela defesa deve ser conhecido, uma vez que se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença prolatada pelo r. Juízo singular, bem como se mostra tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta do incluso Termo Circunstanciado de Ocorrência que, em dia não especificado, mas no mês de março do ano de 2022, neste Município de Canarana, o denunciado Evandro Ortiz de Souza, agindo de forma livre e consciente, adquiriu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Infere-se dos autos que a vítima Edvan Martins de Oliveira registrou boletim de ocorrência acerca do furto de seu aparelho celular marca SAMSUMG Galaxy A-20-s 32GB, e após a investigação dos fatos a Polícia Militar logrou êxito em localizar a res furtiva em posse do autor dos fatos, que alegou ter o adquirido de um desconhecido “Cowboy” pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
(ID312512861)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

2. Fundamentação

Trata-se de
Ação Penal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
em desfavor
EVANDRO ORTIZ DE SOUZA
, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 180, § 3º, do Código Penal.

O processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos legalmente exigidos. Não existem matérias preliminares pendentes a serem apreciadas.

Passo doravante à análise do mérito.

2.1. Do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal)

Dispõe o art. 180, §1º, do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

O crime de receptação está previso no artigo 180 do Código Penal e é configurado quando alguém adquire, recebe, transporta ou, ainda, oculta produto de crime, desde que tenha conhecimento disto, bem como influencia para que um terceiro adquirira, receba ou oculte estado de boa-fé.

A receptação qualificada apresenta três aspectos distintos se comparada com a receptação própria disciplinada no caput. A princípio, estabelece um tipo penal especial, no qual circunscreve a possibilidade da prática criminosa a um círculo reduzido de autores. Em segundo lugar, arrola um maior número de verbos típicos, destacando maior abrangência de criminalização. Por fim, modifica a descrição do elemento subjetivo do tipo, valendo-se da expressão linguística que deve saber ser produto de crime.

No tocante ao estabelecimento, cuida-se, assim, daquela prática delitiva perpetrada no desenrolar de atividade econômica, na qual se vale do delito para fomentar a lucratividade ou desempenho do próprio negócio. Prado (2014, p. 995) bem define essas atividades, ao afirmar que devem estar revestidas de “continuidade ou habitualidade, já que não se concebe o exercício de tais atividades num ato isolado”. Como dito, a prática de receptação no âmbito dessas atividades econômicas teria, em tese, um maior fator propulsor da criminalidade patrimonial originária, merecendo maior rigor no tratamento punitivo.

Reale Júnior afirma que o elemento subjetivo “deve saber” apenas pode ser interpretado como um reforço de conhecimento atual por parte do acusado. O verbo utilizado não foi conjugado no formato “deveria”, mas sim no “deve”, a evidenciar que a conduta apenas será qualificada se o sujeito realmente souber da procedência ilícita da res. Em outros termos, exclui a possibilidade de imputação subjetiva por dolo eventual na modalidade qualificada, tornando-a sempre mais grave do que a previsão do caput.

Materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 109.5.2022.2454 (Id. 79208343), que documenta a apreensão do aparelho celular Samsung Galaxy A20S na posse do acusado; Boletins de Ocorrência n. 2022.63438 e 2022.64296 (Ids. 79208346 e 79208347), que registram o furto do aparelho celular da vítima Edvan Martins de Oliveira; Auto de Apreensão nº 2022.16.91255 (Id. 79208351), comprovando a apreensão do aparelho celular Samsung A20, cor azul, IMEIs 351840111719641 e 351841111719649; Nota Fiscal Eletrônica nº 000041437** (Id. 79208353), emitida pela Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., em nome de Sebastiana Martins de Oliveira (genitora da vítima), no valor de R$ 1.319,01, comprovando a origem lícita do bem e sua propriedade; Termo de Entrega (Id. 79208354), documentando a restituição do aparelho à vítima após a apresentação da respectiva nota fiscal, bem como pela testemunhas inquirida em juízo.

Autoria

A autoria é incontroversa.

O réu Evandro Ortiz de Souza, em juízo, confirmando que adquiriu o celular de um indivíduo vestido de cowboy no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), alegando ter acreditado na promessa de que a nota fiscal seria posteriormente fornecida. Afirmou que o celular estava visivelmente usado, com aparência desgastada e arranhões, o que justificaria o preço pago. Alegou que em nenhum momento suspeitou da origem ilícita do bem, tendo acreditado na versão apresentada pelo vendedor.

A vítima Edvan Martins de Oliveira, em juízo, relatou que teve o seu aparelho celular subtraído em uma conveniência e posteriormente devolvido pela Delegacia. Informa que o celular era usando e valia em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A testemunha Valdivino Vital Amordivino, policial civil, em seu depoimento, relatou as diligências realizadas que culminaram na localização do aparelho celular em poder do acusado. Confirmou que o réu afirmou ter adquirido o celular de um desconhecido em um bar, pelo valor de R$ 300,00, sem exigir nota fiscal ou verificar a procedência do bem (ID 198975500).

Para a configuração da receptação culposa, é necessário que o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, deixe de observar o dever objetivo de cuidado ao adquirir um bem que, pelas circunstâncias, deveria presumir ser de origem criminosa.

Analisando as provas produzidas, entendo que ficou demonstrado que o réu adquiriu o aparelho celular em circunstâncias que o deveriam levar a presumir a origem ilícita do bem, haja vista a aquisição de um aparelho celular em ambiente informal (bar) por pessoa desconhecida, descrita apenas como um "cowboy", a aquisição sem nota fiscal, com promessa de entrega posterior desse documento, o que nunca ocorreu, a ausência de carregador do aparelho, também com promessa de entrega posterior, e o valor pago (R$ 300,00), que, embora o réu alegue ser compatível com o estado de conservação do aparelho, representa cerca de 60% do valor estimado pela vítima (R$ 500,00), e a ausência de qualquer verificação sobre a procedência do bem ou legitimidade da posse pelo vendedor.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que as circunstâncias da aquisição são determinantes para caracterizar a receptação culposa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
A receptação culposa, definida no § 3º do art. 180 do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar, precisamente o que se verifica no caso dos autos que, para além da discrepância entre o valor do bem e o preço pago por ele, as circunstâncias que envolveram a transação indicam que o réu agiu com inobservância do dever de cuidado.
Apelo desprovido”. (TJMT, N.U 0001915-80.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Ainda que o réu alegue que o aparelho estava visivelmente usado e, por isso, o valor pago seria compatível, é certo que as demais circunstâncias da compra deveriam ter despertado sua desconfiança sobre a origem do bem. A aquisição de um aparelho celular sem nota fiscal, sem carregador, de pessoa totalmente desconhecida, em um bar, são elementos que, somados, evidenciam a inobservância do dever de cuidado exigível.

É cediço que não se exige do cidadão comum um comportamento investigativo aprofundado ao adquirir bens usados. Contudo, o ordenamento jurídico impõe um padrão mínimo de cautela, especialmente quando se trata de bens comumente objeto de crimes patrimoniais, como aparelhos celulares. No caso, o réu não adotou as cautelas básicas, como exigir nota fiscal ou recibo de compra anterior, verificar se o aparelho não estava bloqueado ou registrado como furtado, ou mesmo questionar de forma mais aprofundada a origem do bem.

No caso em análise, a qualidade de quem ofereceu o bem (pessoa desconhecida) e o local inadequado para a comercialização (bar) são elementos objetivos que permitem concluir que o réu deveria ter presumido a origem criminosa do aparelho celular, configurando assim a receptação culposa.

Portanto, entendo que a conduta do réu se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, pois adquiriu coisa que, pela condição de quem a oferecia e pelas circunstâncias da negociação, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Diante do exposto, considero que estão presentes a materialidade e a autoria do crime de receptação culposa, tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que justifiquem a absolvição do réu.

Ressalta-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Logo,
estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito
, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.
(ID212512939)

A materialidade do delito de receptação culposa está devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 109.5.2022.2454 (ID312512361), pelos Boletins de Ocorrência nº 2022.63438 (ID312512363) e nº 2022.64296 (ID312512364), pelo Auto de Apreensão nº 2022.16.91255 (ID312512368), pela Nota Fiscal Eletrônica nº 000041437 (ID312512370), pelo Termo de Entrega (ID312512371), pelo Relatório de Investigação n° 2022.13.13099 (ID312512374), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontroversa, uma vez que o próprio apelante confessou, em juízo, ter adquirido o aparelho celular de um desconhecido, descrito como um "cowboy", em um bar, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem exigir nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita do bem.

O cerne da questão recursal reside em determinar se as circunstâncias em que o apelante adquiriu o aparelho celular são suficientes para configurar o crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal.

O tipo penal em questão assim dispõe:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...) § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas."

A receptação culposa, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal, caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do agente ao adquirir ou receber coisa que, pelas circunstâncias, deveria presumir-se obtida por meio criminoso. Diferentemente da receptação dolosa, não se exige que o agente tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, bastando que, diante das circunstâncias concretas, devesse presumir tal origem.

No caso em análise, as circunstâncias que envolveram a aquisição do aparelho celular pelo apelante são suficientes para configurar a receptação culposa, senão vejamos:

Primeiramente, o apelante adquiriu o aparelho celular de pessoa completamente desconhecida, descrita apenas como um "cowboy", em ambiente informal (um bar), o que, por si só, já deveria despertar sua desconfiança quanto à procedência do bem.

Em segundo lugar, o aparelho foi adquirido sem qualquer documentação que comprovasse sua origem lícita, como nota fiscal ou recibo de compra anterior. Embora o vendedor tenha prometido entregar posteriormente a nota fiscal e o carregador do aparelho, tal promessa nunca foi cumprida, o que deveria ter reforçado a suspeita do apelante.

Ademais, o valor pago pelo aparelho (R$ 300,00) representa aproximadamente 60% do valor estimado pela vítima (R$ 500,00), o que, considerando tratar-se de um aparelho celular Samsung Galaxy A20, modelo que, mesmo usado, possui valor de mercado superior, configura desproporção entre o valor e o preço pago.

Cumpre ressaltar que aparelhos celulares são objetos comumente visados em crimes patrimoniais, o que impõe ao adquirente um dever de cautela reforçado ao realizar sua compra, especialmente quando feita fora dos estabelecimentos comerciais regulares.

O apelante alega que o aparelho apresentava sinais visíveis de uso, como arranhões e aparência desgastada, o que justificaria o preço pago. Contudo, tal argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal, pois, mesmo diante de um aparelho usado, as demais circunstâncias da compra (pessoa desconhecida, ambiente informal, ausência de documentação, promessa não cumprida de entrega posterior de nota fiscal e carregador) deveriam ter despertado sua desconfiança quanto à origem do bem.

O tipo penal da receptação culposa não exige que o agente tenha certeza da origem ilícita do bem, mas apenas que, diante das circunstâncias, devesse presumir tal origem. No caso, as circunstâncias da aquisição eram suficientes para que o apelante, agindo com a diligência média esperada de um homem comum, presumisse a origem criminosa do aparelho celular.

É importante destacar que o ordenamento jurídico não exige do cidadão comum um comportamento investigativo aprofundado ao adquirir bens usados. Contudo, impõe um padrão mínimo de cautela, especialmente quando se trata de bens comumente objeto de crimes patrimoniais, como aparelhos celulares.

No caso em análise, o apelante não adotou as cautelas básicas, como exigir nota fiscal ou recibo de compra anterior, verificar se o aparelho não estava bloqueado ou registrado como furtado, ou mesmo questionar de forma mais aprofundada a origem do bem.

A defesa invoca o princípio do in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas para a condenação. Contudo, tal princípio não encontra aplicação no presente caso, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a prática do crime de receptação culposa pelo apelante.

O conjunto probatório é robusto e coerente, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição do apelante. A materialidade do delito está comprovada pelos documentos juntados aos autos, e a autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado a aquisição do aparelho celular nas circunstâncias descritas.

Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção capaz de infirmar as provas acusatórias, limitando-se a alegar que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido.

Cabe ressaltar que, no crime de receptação culposa, o ônus da prova quanto à origem lícita do bem ou à ausência de culpa recai sobre a defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA - TRANSPORTE DE OBJETOS DE VALOR EM BICICLETA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM - TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA - HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE - LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELAS VÍTIMAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal realizada com fundamento em elementos objetivos que caracterizam fundada suspeita, como o transporte de objetos de valor considerável em bicicleta sem comprovação de origem lícita, aliado ao uso de tornozeleira eletrônica desligada e histórico criminal do agente, encontra respaldo legal nos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.
No crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do acusado, sem qualquer justificativa plausível quanto à sua origem lícita, implica a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto. O elemento subjetivo do tipo penal (dolo) pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas do caso, como a diversidade e quantidade dos objetos transportados, o reconhecimento inequívoco pelas vítimas, a incapacidade do acusado de comprovar minimamente a origem lícita dos bens e seu comportamento no momento da abordagem. A versão apresentada pelo acusado, de que os objetos pertenciam à sua avó, restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a corroborasse, não sendo suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que evidencia a prática do crime de receptação.
(N.U 1021693-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

No caso, a defesa não se desincumbiu desse ônus, não tendo apresentado qualquer prova que corroborasse a versão do apelante de que não tinha como presumir a origem ilícita do aparelho celular.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação da pena no mínimo legal e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, verifica-se que tal pleito já foi atendido na sentença recorrida, que fixou a pena do apelante em 01 (um) mês de detenção, correspondente ao mínimo legal previsto para o crime de receptação culposa, e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

No que tange ao pedido de reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica do apelante, com o argumento de que seria desnecessária e desproporcional a imposição de obrigação de natureza pecuniária, observa-se que a sentença recorrida não impôs qualquer prestação pecuniária ao réu, tornando prejudicado tal pedido.

A pena aplicada foi de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, sem qualquer natureza pecuniária. Não houve fixação de multa penal (art. 49 do CP), tampouco valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Portanto, não há obrigação financeira imposta ao réu na fase atual, tornando irrelevante a análise da sua condição econômica para fins de execução da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por EVANDRO ORTIZ DE SOUZA e
DESPROVEJO-O
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025